Tribunal: TJDFT
Processo: 0738790-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738790-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. D. C. C. N. REPRESENTANTE LEGAL: LEONARDO GALVAO NETTO AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 31245196) interposto por A. D. C. C. N. Representante Legal: LEONARDO GALVAO NETTO em face de FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE, ante a Decisão (ID 110402417 de origem) proferida em Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer no 0742473-53.2021.8.07.0001, pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada, FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE, para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para voto. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de dezembro de 2021 14:58:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador